Tribunal: TJSP
Processo: 2294237-37.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Representação Criminal. Notícia de fato criminal. Suposto crime de constrangimento ilegal e declaração ideologicamente falsa por prefeito municipal. Indícios insuficientes de materialidade delitiva. Inexistência de Justa causa. Arquivamento requerido pelo membro do Parquet. Arquivamento dos autos.